Tribunal: TJSP
Processo: 3001303-39.2013.8.26.0326
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - Conversão do julgamento em diligência para nova perícia determinada por esta C. Câmara – Alegação de sequelas psiquiátricas - Ausência do nexo laboral - A trabalhadora (bancária) não faz jus ao benefício acidentário.

Sentença reformada, apelação da autarquia provida, para decretar a improcedência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA AUTARQUIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - Conversão do julgamento em diligência para nova perícia determinada por esta C. Câmara – Alegação de sequelas psiquiátricas - Ausência do nexo laboral - A trabalhadora (bancária) não faz jus ao benefício acidentário.

Sentença reformada, apelação da autarquia provida, para decretar a improcedência da ação, com observação (isenção da sucumbência), cassando-se a tutela jurisdicional outorgada em primeira instância - Recurso de ofício, prejudicado.